Tribunal: TJSP
Processo: 0001179-59.2019.8.26.0177
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de cerceamento de defesa em razão da não inscrição para sustentação oral no Agravo em Execução. Informação da z. Secretaria de que o alegado requerimento do dia 14.07.2020 não foi recebido na caixa de correios, sem indicação de comprovação de entrega. Mensagem eletrônica via e-mail recebida em 15.07.2020. Inobservância do prazo de 24 horas antes do início da

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de cerceamento de defesa em razão da não inscrição para sustentação oral no Agravo em Execução. Informação da z. Secretaria de que o alegado requerimento do dia 14.07.2020 não foi recebido na caixa de correios, sem indicação de comprovação de entrega. Mensagem eletrônica via e-mail recebida em 15.07.2020. Inobservância do prazo de 24 horas antes do início da sessão. Intempestividade. Inteligência do §único do 5o da Resolução n. 314 do CNJ e §4o do art. 146 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000785269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001179-59.2019.8.26.0177/50000, da Comarca de Embu-Guaçu,
em que é embargante AMANDA PASCHOAL PARDINI, é embargado
EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001179-59.2019.8.26.0177/50000 EMBU-GUAÇU 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no
0001179-59.2019.8.26.0177/50000
EMBARGANTE: AMANDA PASCHOAL PARDINI
EMBARGADO: EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBU-GUAÇU
VOTO No 43453-5
Embargos de declaração. Alegação de cerceamento de defesa
em razão da não inscrição para sustentação oral no Agravo em
Execução. Informação da z. Secretaria de que o alegado
requerimento do dia 14.07.2020 não foi recebido na caixa de
correios, sem indicação de comprovação de entrega. Mensagem
eletrônica via e-mail recebida em 15.07.2020. Inobservância do
prazo de 24 horas antes do início da sessão. Intempestividade.
Inteligência do §único do 5o da Resolução n. 314 do CNJ e §4o
do art. 146 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
agravante-embargante
condenada
por
advocacia
administrativa à pena de 01 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistentes em
limitação de final de semana (v. acórdão de fls. 64/93 dos autos de execução n.
0000833-11.2019.8.26.0177).
Pleiteou por meio do Agravo em Execução n.
0001179-59.2019.8.26.0177 a declaração da extinção da punibilidade nos termos
do inciso IV do art. 107 do Código Penal em razão da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva.
Conforme v. acórdão de fls. 98/106, esta C. Câmara, por unanimidade
de votos, não reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou prejudicado o
recurso pela perda do objeto em razão do integral cumprimento da pena declarado
por
sentença,
conforme
se
verifica
às
fls.
226
dos
autos
n.
0000833-11.2019.8.26.0177.
Publicado o v. acórdão, conforme certificado às fls. 111, a defesa da
agravante-embargante apresenta, tempestivamente, embargos declaratórios,
restringindo a irresignação apenas quanto ao alegado cerceamento de defesa em
razão da não inscrição para sustentação oral no Agravo em Execução, sem incidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001179-59.2019.8.26.0177/50000 EMBU-GUAÇU 3/4
em questões de mérito do julgado.
Vieram informações da z. Secretaria (fls. 03/04).
É o relatório.
Os embargos devem ser recebidos, porém rejeitados.
Conforme certidão de fls. 03/04 do presente incidente o alegado
requerimento enviado por e-mail no dia 14.07.2020, às 14:40 horas não foi
recebido na caixa de correio eletrônico da r. Secretaria, sendo que não há
indicação de comprovação de entrega.
Esclareceu também que o e-mail enviado em 15/07/2020, às 15:57
horas foi recebido, e que houve resposta com informação de que o pedido de
inscrição estava fora do prazo de 24horas antes do início da Sessão, que ocorreu
em 16/07/2020, às 10:30hs. Apontou ainda que a z. Secretaria sempre responde
aos e-mails de forma padronizada.
Pelo que se percebe, nada de teratológico existe e não há omissão,
obscuridade ou contradição a ser reconhecida.
O alegado pleito do dia 14.07.2020 não foi recebido e o requerimento
do dia 15.07.2020 foi intempestivo, estando, pois, a negativa de inscrição para
sustentação oral devidamente fundamentada.
Registre-se que as publicações referentes aos julgamentos da Seção
de Direito Criminal, mais especificamente da C. 5a Câmara de Direito Criminal,
trazem em seu bojo o local, data e hora do ato (sessão telepresencial), com
observação de que a sustentação oral pode ser feita mediante requerimento a ser
endereçado para o e-mail sj5.3@tjsp.jus.br, preferencialmente com 72 horas de
antecedência do início da sessão, observado o limite de 24 horas que a
antecedem, nos termos do §único do art. 5o da Resolução n. 314 do CNJ, in verbis:
“Art. 5o As sessões virtuais de julgamento nos tribunais e turmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0001179-59.2019.8.26.0177/50000 EMBU-GUAÇU 4/4
recursais do sistema de juizados especiais poderão ser realizadas
tanto em processos físicos, como em processos eletrônicos, e não
ficam restritas às matérias relacionadas no art. 4o da Resolução CNJ
no 313/2020, cujo rol não é exaustivo, observado no mais o decidido
pelo Plenário do Conselho Nacional de Jstiça na Consulta no
0002337-88.2020.2.00.0000.
Parágrafo único. Caso as sessões se realizem por meio de
videoconferência, em substituição às sessões presenciais, fica
assegurado aos advogados das partes a realização de sustentações
orais, a serem requeridas com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas (CPC, art. 937, §4o).”
Ademais,
como
bem
destacado
nas informações, não há
obrigatoriedade de deferimento de sustentação oral no Agravo em Execução, nos
termos do §4o do art. 146 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, in
verbis:
“§ 4o Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não haverá
sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios,
incidente de suspeição, conflito de competência, arquivamento de
inquérito ou representação criminal, e agravo, exceto no de
instrumento referente às tutelas provisórias de urgência ou da
evidência, e no interno referente à extinção de feito originário
prevista no art. 937, VI, do CPC”. g.n.
Ressalte-se também, como bem destacado pela Subscritora das
informações, desde o início das sessões de julgamento telepresencial em razão da
pandemia não há notícias de que e-mails não tivessem sido respondidos pela
Secretaria. Anote-se ainda que conforme cópias juntadas pela digna
embargante, não há comprovação do envio no prazo previsto do referido pedido,
fls. 118/122.
Isso posto, rejeitam-se os embargos.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator